Tribunal: TJMT
Processo: 1012082-17.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012082-17.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CLEMENTINO DOS SANTOS - CPF: 351.645.306-00 (RECORRENTE), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil é defeso ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida.

Evidenciado o julgamento ‘extra petita’ por fundamentar em fatos distintos da pretensão inicial, tal circunstância dá ensejo à nulidade da decisão proferida pelo juízo.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Havendo a contratação de cédula de crédito bancário é lícito os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, bem como não há que se falar em irregularidade da contratação, vez que há informação expressa e clara quanto ao serviço contratado pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012082-17.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Facta Financeira S/A
–
Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrida(s):

Geraldo Clementino dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente e, por consequência:

a) DETERMINO a conversão do plano contratado pela requerente de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor, a ser considerado para os juros remuneratórios a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil;

b) CONDENO a parte requerida à restituição do valor indevidamente pago pela requerente, na forma simples, a ser apurado após a conversão acima mencionada, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, ambos até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei n.o 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando prevalecem os novos critérios consagrados.

b) INDEFIRO o pleito indenizatório por danos morais.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

- PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA

Colendos Pares;

O Banco Recorrente suscitou preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença recorrida, vez que houve apreciação de pedido diverso ao contido na inicial.

Da análise dos autos, verifico que o Reclamante, ora recorrido, pugna na exordial:

Contudo, a sentença recorrida apreciou fato diverso do contido na petição inicial e determinou a conversão do plano contratado pela requerente de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, de modo que se evidencia que houve decisão estranha ao pedido inicial.

Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, entendo que a sentença é extra petita e deve ser declarada nula.

A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil.

2. Nulidade acolhida. Sentença cassada.

(TJ-DF - APC: 20110610237609 DF 0023764-45.2011.8.07.0006, Relator: Antoninho Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2014, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2014 . Pág.: 181).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA.

Demanda visando à manutenção de plano de saúde, nas mesmas condições e valores, após demissão de segurada.

Sentença cuja fundamentação traz argumento não suscitado pela autora (cancelamento de contrato coletivo de plano de saúde), ensejando julgamento extra petita.

Doutrina e jurisprudência que reconhecem julgamento extra petita quando o julgado leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados.

Anulação da sentença, a fim de que outra seja proferida, sem o referido vício.

(TJ-RJ - APL: 00454402620148190001 RJ 0045440-26.2014.8.19.0001, Relator: DES. MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/03/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/03/2015 00:00)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.

Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, ainda, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

(TJ-MG - AC: 10024123144321001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
acolho a preliminar de nulidade da sentença
e, via de consequência, reconheço a ocorrência de julgamento
extra petita
e declaro nula a sentença recorrida.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

O Reclamante alega que, em 13/08/2024, foi ofertado um cartão de crédito pela Ré, o qual aceitou. Contudo, passou a ter descontos em sua aposentadoria, tomando conhecimento que o serviço contratado na verdade se tratava de um contrato de empréstimo consignado, com disponibilização de R$ 10.503,28, a ser pago em 84 parcelas de R$ 260,00.

Afirma que o contrato entabulado entre as partes possui vício de informação, havendo erro nos dados cadastrais, por fim, pleiteou a declaração de nulidade do contrato com a devolução, em dobro, dos valores descontados de seus proventos.

A Ré, por sua vez, sustenta que a contratação é válida, inexistindo vícios de informação, tendo o autor enviado seus dados pessoais, cópia de seu documento pessoal, além da extração de biometria facial (selfie), no momento da contratação, sendo lícitos os descontos efetuados para a liquidação do contrato firmado entre as partes.

Da análise dos autos, verifico que houve a juntada da cédula de crédito bancário, onde há clara e expressa informação quanto à modalidade da contratação:

Além disto, restou comprovado que houve a disponibilização do valor de R$ 10.503,28 liberado em favor do autor, cujo recebimento foi confirmado na exordial.

Em que pese à alegação autoral de que houve vício na contratação, sob o argumento de que foi ofertado o serviço de cartão de crédito e não de empréstimo consignado, averíguo que o autor não juntou nenhuma prova para corroborar com o alegado, de modo que o vasto conjunto probatório juntado aos autos pela instituição financeira demonstra claramente a modalidade da contratação, o que demonstra que há inexistência de divergência contratual e, tampouco, prova de fraude.

Assim, os documentos demonstram de forma clara e precisa que houve contratação regular, com ciência prévia da autora quanto às condições, inclusive com informação sobre taxas, número de parcelas e valor total da operação.

Ressalte-se que a contratação por meio digital, mediante biometria facial, geolocalização,
selfie
, aceite expresso e disponibilização de valores para conta bancária de titularidade do consumidor atende aos requisitos legais de validade e autenticidade do negócio jurídico.

Portanto, inexistindo ato ilícito, dano ou abuso, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual não se sustenta o pleito de devolução em dobro nem a indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais
,

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025